Tribunal: STF
Processo: RE 87340
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
ADOÇÃO. A QUESTÃO POSTA NOS AUTOS CONSISTE EM SABER SE O DESCENDENTE
DO FILHO ADOTIVO PRE-MORTO REPRESENTA O PAI NO INVENTARIO DO
ADOTANTE. TEMA JURÍDICO CONTROVERTIDO. NÃO HÁ DUVIDA DE QUE A ADOÇÃO
ESTABELECE UM VINCULO DE PARENTESCO MERAMENTE CIVIL, RESTRITO AS
FIGURAS DO ADOTANTE E DO ADOTADO, SALVO QUANTO AOS IMPEDIMENTOS
MATRIMONIAIS (VER ART. 138, III E V, DO CÓDIGO CIVIL). E O QUE ESTA
EXPRESSO NOS ARTS. 336 E 376 DO CÓDIGO CIVIL. AO LADO DOS EFEITOS
PESSOAIS HÁ OS DE NATUREZA PATRIMONIAL, CONSISTENTES NA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR E NAS RELAÇÕES DE SUCESSÃO. DA LEITURA DOS ARTS. 1.605,
1.609 E 377 DO CÓDIGO CIVIL, VE-SE A INTENÇÃO DE SE RESTRINGIR AS
RELAÇÕES DE SUCESSÃO NO INSTITUTO DA ADOÇÃO. O VINCULO DA ADOÇÃO,
COMO CRIAÇÃO DA LEI, NÃO PODE SE SUJEITAR A UMA INTERPRETAÇÃO
AMPLIATIVA. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO, PARA EXCLUIR OS DESCENDENTES
DO FILHO ADOTIVO DA SUCESSÃO HEREDITARIA.